Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
2. Cuida-se de agravo interno manejado em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.
3. Conforme decisão ID 43663342, a inadmissibilidade do agravo de instrumento restou amparada nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II).

O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Públicaque deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80).

Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença.

Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma da decisão interlocutória atacada, na medida em que não se enquadra na hipótese de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação.

Em verdade, consoante mencionado na r. decisão: “As alegações trazidas pela parte Executada já foram exaustivamente discutidas, objeto de análise e Decisão conforme se depreende ID 119638169, confirmadas, ratificadas, inclusive, relativamente à majoração da multa, mediante Decisão da egrégia Turma ID 130102395, in verbis: "...13. Verificado o descumprimento da decisão pela parte executada, que sequer peticionou nos autos originários para comprovar a alegada impossibilidade de cumprimento voluntário da ordem, dentro do prazo constante da intimação pessoal, devida a incidência da multa....”.

Vale dizer, o tema já foi examinado em outro agravo de instrumento também interposto pela BRADESCO SAUDE S/A (0700576-77.2022.8.07.9000), com trânsito em julgado em 15/08/2022, recurso a que foi negado provimento, e que impede sua discussão em novo recurso, inclusive no que se refere ao valor da multa, que já havia sido fixada e majorada naquela oportunidade, tendo em vista que se operou a preclusão consumativa. Por oportuno, transcreve-se o Acórdão de n. 1432939: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (ID115443795). A Impugnante alega que no sistema da Bradesco Saúde não há nenhuma solicitação do Hospital Sírio Libanês para liberação de senha no cartão ativo da segurada, de maneira que não houve sinalização quanto a não disponibilização do medicamento. Sustenta ausência de descumprimento da decisão judicial. A Impugnada se manifestou sob o ID 117032849. Alega haver comparecido diversas vezes ao Hospital para tentar obter o medicamento, mas o plano não efetuou a liberação. Breve histórico De acordo com o dispositivo da sentença: "JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Réu na obrigação de fazer consistente em fornecer à Autora o medicamento PROLIA 60mg, a cada 6 meses, por 5 anos (conforme receita médica de ID 24279510), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a contar da intimação pessoal do Réu." A autora peticionou nos autos alegando descumprimento da obrigação de fazer por parte da ré BRADESCO SAÚDE S/A. Informou que no mês de agosto/2021, ao solicitar a 2a dose do ano, foi surpreendida com a negativa da ré no fornecimento do medicamento. O AR de intimação foi entregue à ré na data de 24/09/2021, sexta-feira. A ré foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência da multa fixada no dispositivo da sentença. Contudo, quedou-se inerte. O prazo da ré encerrou na data de 1o de outubro de 2021 e a multa passou a incidir a partir de 02 de outubro. Em atenção à planilha juntada pela autora, subtraindo-se o período de 24/09 a 1o/10, a multa devida até 10/11/2021 perfazia R$12.000,00. Realizada pesquisa por numerário em eventuais contas correntes de titularidade da parte executada mediante o sistema SISBAJUD houve o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 12.000,00, conforme ID 113905151. DECIDO Em que pesem as alegações da executada, resta demonstrada a sua intimação pessoal, sem que houvesse qualquer manifestação. Ainda, intimada a pagar as astreintes, mais uma vez, a executada deixou o prazo transcorrer em branco. Consta dos autos que a exequente até mesmo requereu a expedição de ofício ao Hospital Sírio Libanês para que aplicassem a injeção, o que foi negado pelo Juízo, uma vez que o hospital não é parte no processo. Na ocasião, foi orientada a buscar o tratamento de forma particular e reaver a quantia despendida, sem prejuízo do pagamento das astreintes. Assim, diante do descumprimento da obrigação de fazer por parte da Executada, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Desde já: i) Intime-se a Executada para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo novo descumprimento, findo o prazo, a multa diária será elevada para o valor de R$1.000,00 (mil reais). ii) Intime-se a exequente para informar se buscou tratamento de forma particular e juntar planilha referente às astreintes que incidiram após 10/11/2021. Aguarde-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias. Em seguida, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para transferência do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme ID 113905151, bloqueado e transferido via SISBAJUD, para a conta indicada pela autora. Publique-se. Intimem-se. 2. A agravante alega que "foi identificado no sistema da Bradesco Saúde que o prestador, no caso o Hospital Sírio Libanês, não fez o pedido para liberação de senha no cartão ativo da segurada, de maneira que não houve sinalização à Bradesco Saúde quanto a não liberação do medicamento. Isto é, não houve qualquer participação da seguradora no que noticiado pela autora. Ora, se o hospital não realizou qualquer pedido administrativo, inconcebível aventar-se a possibilidade de descumprimento. Afinal, à seguradora incumbe o custeio dos procedimentos solicitados pelo nosocômio". 3. Acrescenta que "Para que fossem devidas astreintes, deveria o MM. Juízo a quo ter fundamentado a r. decisão assinalando em que medida a seguradora teria supostamente se recusado a cumprir o provimento jurisdicional. Não basta, com as devidas vênias, retomada cronológica da intimação da r. decisão para que sejam cominadas astreintes". 4. Pleiteia a reforma da decisão vergastada de modo que não seja compelida a pagar as astreintes. 5. No feito de origem a agravante foi condenada na obrigação de fornecer à autora o medicamento PROLIA 60mg, a cada 6 meses, por 5 anos (conforme receita médica de ID de origem n. 24279510), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a contar da intimação pessoal do Réu. 6. A demandante foi submetida a tratamento de câncer de mama e, em julho de 2018, ao realizar exame de densitometria óssea, para avalição da massa óssea, foi diagnosticada com osteoporose. A médica, tendo em vista o alto risco de fraturas, solicitou a utilização do medicamento Prolia (registrado pela ANVISA), a cada 6 meses, por 5 anos, a ser administrado em ambiente hospitalar, via subcutânea (ID de origem n. 24279556). 7. A autora informou ao juízo de origem que, no mês de agosto/2021, ao solicitar a 2a dose do ano, por meio de ligação telefônica, foi surpreendida com a negativa da ré no que se refere ao fornecimento do medicamento. 8. Ato contínuo, a ora agravante foi intimada para cumprir a obrigação de fazer imposta em sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência da multa fixada no dispositivo da sentença. O AR de intimação foi entregue à ré na data de 24/09/2021, sexta-feira. Assim, o prazo da ré encerrou na data de 1/10/2021, sem que a agravante tenha dado notícia quanto ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta. 9. Apenas em 11/02/2022, após o bloqueio judicial da quantia atinente ao valor das astreintes, a agravante apresentou impugnação. 10. Ainda que a medicação seja administrada em ambiente hospitalar, a agravada aduz que a negativa do fornecimento do medicamento se deu por via telefônica, não tendo como produzir prova documental a respeito da negativa. 11. Acrescente-se que a agravante, mesmo após a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, apenas veio aos autos quatro meses depois de devidamente intimada, para alegar que o hospital não realizou qualquer pedido administrativo em agosto de 2021. A matéria já estava, portanto, preclusa. 12. A multa diária (astreintes) constitui meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. 13. Verificado o descumprimento da decisão pela parte executada, que sequer peticionou nos autos originários para comprovar a alegada impossibilidade de cumprimento voluntário da ordem, dentro do prazo constante da intimação pessoal, devida a incidência da multa. 14. Recurso conhecido e improvido.”.

Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, uma vez que a questão posta encontra-se preclusa, inadmissível o presente recurso. [...]” (grifou-se)

4. Em razões recursais (ID 44805497), o agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, porquanto teria cumprido a obrigação imposta em sentença; a determinação de bloqueio de valores seria indevida; as astreintes fixadas seriam descabidas e com valor manifestamente desproporcional; se estaria diante de enriquecimento sem causa da parte agravada.
5. Observa-se que o agravante, embora tenha reiterado os argumentos pelos quais entende cabível a reforma da decisão interlocutória impugnada pela via do agravo de instrumento, não se insurgiu contra o fundamento que ensejou o não conhecimento do recurso interposto, qual seja, o fato a questão já ter sido anteriormente apreciada, em processo já transitado em julgado (AGI 0700576-77.2022.8.07.9000), e se encontrar preclusa.
6. Diante disso, ausente a impugnação específica dos fundamentos que justificaram a inadmissão do incidente, ônus atribuído expressamente ao agravante no art. 1.021, §1o, do CPC, o presente agravo não se presta a obter a reforma da decisão agravada.
7. Portanto, nega-se provimento ao agravo interno interposto.
8. Agravo interno conhecido e improvido. Mantida a decisão agravada.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.